Tribunal: TCU
Processo: 015.613/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 25/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em adotar as medidas abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: i. considerar prejudicado o cumprimento do subitem 9.1.3 do Acórdão 2904/2020-TCU-Plenário ; ii. considerar não aplicável o cumprimento dos subitens 9.1.4 e 9.1.5 do Acórdão 2904/2020-TCU-Plenário ; iii. corrigir erro formal na redação do subitem 9.1.3 do Acórdão 2904/2020-TCU-Plenário , para que, onde se lê " em pagamento de folha de pessoal da educação ", leia-se " em 'empréstimo' para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) "; e iv. apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 033.285/2018-7 . 1. Processo TC- Processo 015.613/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidades: Município de Pinheiro/MA; Município de Primeira Cruz/MA; Município de Serrano do Maranhão/MA. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.